Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-47.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006181-47.2016.8.07.0014 RECORRENTES: CARLOS AUGUSTO VALADARES LOBO, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA VALADARES LOBO RECORRIDOS: ERNANI NUNES ALBERNAZ, LUIZ ORIONE BATISTA DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CONCRETIZADA. PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 2. Estando suficientemente comprovada a contratação de corretores para a intermediação da operação de compra e venda de bem imóvel bem como que a negociação somente foi concluída em razão da aproximação das partes por eles promovida, é devido o pagamento da comissão de corretagem na forma ajustada no contrato. 3. Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais majorados, na forma da lei. Os recorrentes alegam violação aos artigos 333 e 371, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se desincumbiram do ônus de comprovar que os ora recorridos não teriam realizado a aproximação útil das partes e que também não teriam sido os responsáveis pela compra e venda do imóvel, sobre o qual pleiteiam a comissão de corretagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 333 e 371, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Ressalte-se que, apesar de os recorrentes afirmarem que não houve a contratação do serviço de corretagem prestado pelos corretores requeridos, as provas constantes dos autos atraem conclusão em sentido diverso. Os documentos acostados à petição inicial comprovam que houve a efetiva intermediação dos autores na negociação e venda do imóvel (...). In casu, a aproximação entre vendedores e comprador ocorreu em função do trabalho dos autores, conforme ficha de visita de imóvel ID 32570013, também assinada pela proprietária, ora ré, demonstrando que, igualmente, os corretores estavam autorizados a proceder à venda do imóvel em nome da requerida (...). O depoimento do comprador Guilherme, ouvido na audiência de instrução, não deixa dúvidas de que ele foi levado ao imóvel na segunda vez pelos autores e que as negociações que resultaram na contratação derivaram desta aproximação (ID 40751467). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel” (AgRg no AREsp 514.317/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.157.735/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 14/12/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027